Tribunal: STJ
Processo: 1003471-49.2018.4.01.3900
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097346 - PA(2025/0433114-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DANILO HENRIQUE DE SOUSA MELO - PA035826B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
PAGOS
A
PESSOA
FALECIDA.
VÍCIO
RECONHECIDO. QUESTÃO DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art. 1.022
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se
coaduna ao caso em exame.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao
recurso especial. Prejudicadas as demais questões postas no apelo nobre.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 466baad7-747a-4b3f-984b-9003daa12beb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097346 - PA(2025/0433114-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DANILO HENRIQUE DE SOUSA MELO - PA035826B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
PAGOS
A
PESSOA
FALECIDA.
VÍCIO
RECONHECIDO. QUESTÃO DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art. 1.022
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se
coaduna ao caso em exame.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao
recurso especial. Prejudicadas as demais questões postas no apelo nobre.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que
inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação n. 1003471-
49.2018.4.01.3900.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
veiculados na ação anulatória de atos administrativos ajuizada pelo ora Agravado (fls.
291-294).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 347-359). A
propósito, a ementa do referido julgado (fls. 357-358):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL (INSS). AÇÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO APÓS O
ÓBITO
DO
SEGURADO.
PRETENSÃO
DE
RESSARCIMENTO.
PRESCRITIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRITIVO.
o
ART. 1
DO
DECRETO
N.

PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
20.910/1932.
PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Documento eletrônico VDA55628882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: aa3b2c80-87a9-4f7b-aaa6-0bfc0cc250b3

I. O Banco do Brasil ajuizou a presente ação contra o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, objetivando a anulação de decisões proferidas nos processos
administrativos de cobrança n.

35166.003069/2013-18, 35166.000605/2013-15,

36159.000494/2013-07,
35166.000992/2013-90,
35166.001945/2014-44,

em decorrência de saques dos
35166.002300/2014-29, 35166.000264/2014-69
valores dos benefícios previdenciários realizados após o falecimento do instituidor
do benefício.
II - O INSS instaurou os processos administrativos de cobrança,
instaurados entre 2013 e 2015, tendo em vista que pagamento de benefícios após os
óbitos dos segurados, no período de 2004 a 2007, já havia decorrido mais de 05
anos da ocorrência dos saques, estando assim configurada a prescrição, nos termos
do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32.
III - O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou o entendimento de
que “(...) a prescrição é a regra no ordenamento jurídico, assim, ainda que
configurada a má-fé do beneficiário no recebimento dos valores, inexistindo prazo
específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, nos termos
do
o. do Decreto
em respeito aos princípios da isonomia e
art. 1
20.910/1932,
simetria” (
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp 1825103/SC,
Turma, julgado em
DJe
.
12/11/2019,
22/11/2019)
IV. Recurso de apelação do INSS não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 402-413).
Sustenta a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 422-434),
contrariedade aos arts. 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do
aos
CPC/2015;
arts. 189 e 205 do Código Civil; bem como aos arts. 17 e 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios, porquanto não foi examinada e
quo
decidida a tese de aplicação do prazo prescricional de dez anos para pretensão fundada
em inadimplemento contratual, limitando-se a reafirmar o prazo quinquenal do Decreto
n. 20.910/1932.
Pondera que o acórdão recorrido não apresenta fundamentação adequada.
Afirma que, por força do princípio da
, a prescrição somente se
actio nata
inicia com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, o que, em hipóteses de
pagamento de benefício após o falecimento do segurado (dano pospositivo), exige prévia
confirmação do óbito, apuração dos valores, quantificação do dano e identificação dos
responsáveis em processo administrativo.
Defende que não é correto fixar o termo inicial na data do último pagamento
indevido, pois não há ciência da lesão a partir de cada crédito; tampouco a mera notícia
de óbito configura ciência inequívoca é apta a esse desiderato, sendo necessário para
tanto proceder investigação administrativa.
Aduz que “[...] o prazo prescricional das ações de ressarcimento ao erário
decorrente de pagamento pós-óbito de benefícios previdenciários (danos pospositivos)
Documento eletrônico VDA55628882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: aa3b2c80-87a9-4f7b-aaa6-0bfc0cc250b3

inicia-se com a ciência inequívoca da lesão e dos seus responsáveis” (fl. 429),
materializada essa com a conclusão do processo administrativo.
Pontua que a natureza jurídica do crédito (
) é a baliza que
civil/contratual
define o interstício prescricional aplicável, e não a natureza da entidade credora. Nesse
contexto, argumenta que, para a hipótese dos autos, o prazo prescricional aplicável é o
decenal próprio das pretensões contratuais, tendo em vista a natureza privada do vínculo
existente entre ora Agravante e a instituição financeira, ora Agravada (contrato de
prestação de serviços bancários para intermediação do pagamento). Portanto, pugna pelo
afastamento da prescrição quinquenal reconhecida pela Corte de origem.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 437-442). O recurso especial não foi
admitido (fls. 447-449). Foi interposto agravo (fls. 451-456).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do agravo em recurso especial (fl. 487).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O aresto prolatado quando do julgamento da apelação, na parte que interessa,
contém os seguintes fundamentos (fls. 349-351):

O Banco do Brasil ajuizou a presente ação contra o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, objetivando a anulação de decisões proferidas nos processos
administrativos de cobrança n.

35166.003069/2013-18, 35166.000605/2013-15,

36159.000494/2013-07,
35166.000992/2013-90,
35166.001945/2014-44,

69 em decorrência de saques dos
35166.002300/2014-29, 35166.000264/2014-
valores dos benefícios previdenciários realizados após o falecimento do instituidor
do benefício.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 852475 tenha reconhecido a
imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso
de improbidade administrativa, o que não condiz com o caso dos autos.
Ademais, conforme RE n. 669069, o STF já tinha se manifestado no
sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de mero ilícito civil. No ponto, destaco excerto do Informativo n. 813
sobre o tema,
:
in verbis
[...]
Assim, aplica-se, ao presente caso, o disposto no
o do Decreto
art. 1
prazo prescricional quinquenal, por isonomia, razão pela qual, como se
20.910/32,
demonstrará, o pleito encontra-se integralmente prescrito.
Documento eletrônico VDA55628882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: aa3b2c80-87a9-4f7b-aaa6-0bfc0cc250b3

Observo que o INSS instaurou os processos administrativos de cobrança,
instaurados entre 2013 e 2015, tendo em vista que pagamento de benefícios após os
óbitos dos segurados, no período de 2004 a 2007, já havia decorrido mais de 05
anos da ocorrência dos saques, estando assim configurada a prescrição, nos termos
do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32.
Tal entendimento está incontestavelmente de acordo com entendimento
jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual aplica o prazo
prescricional quinquenal do
o do Decreto
à espécie. Confira-se:
art. 1
20.910/1932
[...]
Esta E. Corte, adotando o posicionamento daquela corte superior, também
tem adotado semelhante entendimento entendendo que se aplica a prescrição
quinquenal ao presente caso:
[...]
Ademais, o termo inicial para contagem do mencionado prazo é a data do
último pagamento do benefício previdenciário, vez que se trata do momento em que
ocorrera o dano patrimonial à autarquia, e, portanto, instante a partir do qual a ela
surgiu a pretensão ressarcitória em face da ré.
Registre-se, por oportuno, que o reconhecimento da prescrição não
impedirá a propositura da ação em desfavor daqueles que, em tese, podem ter se
apropriado dos valores financeiros decorrentes de conduta ilícita, haja vista que a
pretensão somente está fulminada, da forma como reconhecida, em favor do Banco
do Brasil S.A.

O ora Agravante opôs embargos de declaração, apontando, no tocante ao
prazo prescricional aplicável à espécie, a ocorrência dos seguintes vícios (fls. 390-392;
sem grifos no original):
O dano ao erário de que ora se cuida envolve infrações de natureza penal
(obtenção de vantagem indevida em prejuízo de autarquia mediante fraude), pública
(falha na realização da prova de vida destinada a evitar fraudes aos cofres públicos),
administrativa (entidade da administração pública permitiu que terceiros se
apropriassem de dinheiro público) e também civil (uma vez que o pagamento
indevido foi realizado durante a execução de contrato de prestação de serviços
bancários).
O contrato para a intermediação de pagamento de benefícios
, pois o mesmo
previdenciários possui natureza privada
não se enquadra no
, como os de obra
conceito dos contratos administrativos propriamente ditos
pública e concessão de serviço público.
Nos termos do
da
“o pagamento dos benefícios da
art. 60
Lei 8.212/91,
Seguridade Social será realizado por intermédio da rede bancária OU por outras
formas definidas pelo Ministério da Previdência Social”. Ou seja, não é o banco que
paga o beneficio previdenciário. Ele é apenas um dos meios possíveis para fazê-lo e
não o único. Quem paga o benefício previdenciário é o INSS, tal como presta outros
serviços (como atendimento para concessão de benefícios) por meio de imóveis e
bens contratados de particulares.
Na concessão de serviço público, por exemplo, o Estado não presta o
serviço, mas delega a outrem que o faça. No pagamento de benefícios
Documento eletrônico VDA55628882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: aa3b2c80-87a9-4f7b-aaa6-0bfc0cc250b3

previdenciários, é o Estado que continua prestando o serviço por meio da
.
estrutura física e tecnológica de instituições financeiras
O contrato possui natureza privada também porque nele preponderam
(CC,
as disposições de contrato de depósito no interesse de terceiros
art. 425,
632, 436) com elementos do contrato de mútuo (CC,
. A autarquia deposita
art. 645)
o valor do benefício em favor do segurado, cabendo a este retirá-lo na forma, local e
prazo definidos. O banco é o depositário das quantias creditadas, não guardando
qualquer relação de natureza previdenciária com a autarquia ou com o segurado.
O caráter privado se faz também presente porque há uma inequívoca
, haja vista a existência de cláusula de não
horizontalidade negocial entre as partes
indenizar fixada no interesse exclusivo dos bancos em sobreposição ao princípio da
predominância do interesse público, bem com o fato de que o protocolo de
pagamento, parte integrante do contrato e que o operacionaliza, é construído em
parceria com a Febraban.
É importante assinalar que a submissão do contrato de prestação de
serviços bancários em comento às normas públicas cogentes, como a exigência
de licitação e de fiscalização pela Administração, não lhe retira a natureza
, pois, “em se tratando de qualquer contrato onde a Administração Pública é
privada
parte, não existe isonomia perfeita, já que todos os contratos por ela celebrados
(inclusive os de Direito Privado) sofrem as derrogações próprias das normas
publicistas” (
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção,
REsp 1373292/PE,
DJe
.
04/08/2015)
A dívida, em sua origem contratual, tem assim natureza privada e,
.
enquanto tal, deve-se submeter às disposições legais que regem a esfera privada
Adotando como premissa a natureza da dívida ou da relação jurídica
subjacente, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado as normas de direito público
para aplicar os prazos regulados pelo Código Civil anda que o credor seja uma
entidade da administração pública (
Min.
EREsp 690.609/RS,
Eliana Calmon, DJe de
Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, julgado em
07/04/2008; REsp 685.717/RO,
DJe
Rel. Ministro Ricardo Villas
04/02/2010,
01/03/2010; REsp 1103769/MG,
Boas Cueva, 2a Seção, julgado em
DJe
.
12/12/2012,
18/12/2012)
Para o STJ, “é a natureza jurídica do crédito, e não a natureza jurídica da
entidade estatal titular do valor consubstanciado na execução (de direito público ou
privado), que define a prescrição aplicável” (
Rel. Ministro
REsp 1315298/RN,
Humberto Martins, 2a Turma, julgado em
DJe
.
18/02/2014,
24/02/2014)
Aplicam-se, portanto, no presente caso, os prazos previstos pelo
, uma vez que o contrato de prestação de serviços bancários firmado
Código Civil
pelo INSS – cujo inadimplemento constitui a principal causa de pedir da presente
ação - possui natureza essencialmente privada.
Posto isto, qual seria então o prazo do Código Civil que devemos adotar?
A resposta é dada novamente pela jurisprudência remansosa do STJ,
segundo o qual “a pretensão de reparação civil por danos decorrentes de
inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos,
, e não ao prazo trienal, fixado pelo artigo
previsto no
do Código Civil
art. 205
206, § 3o, V, do mesmo diploma” (AgRg no
Rel. Ministro Sidnei
REsp 1422028/SP,
Beneti, 3a Turma, julgado em
DJe
.
20/03/2014,
22/04/2014)
Atento a natureza contratual do vínculo que une as partes, o Tribunal
Regional Federal da 3a Região adotou 10 (dez) anos, com base no
do
art. 205
Documento eletrônico VDA55628882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: aa3b2c80-87a9-4f7b-aaa6-0bfc0cc250b3

Código Civil para a autarquia pleitear o ressarcimento ao erário decorrente de
pagamento pós-óbito de beneficio previdenciário:
[...]
Deve-se aplicar, portanto, o prazo de 10 anos para o INSS demandar e
ser demandado em razão do contrato de prestação de serviços celebrado com
.
as instituições bancárias para o pagamento de benefícios previdenciários
Fácil concluir, assim, que a pretensão indenizatória não se encontra
.
fulminada pela prescrição
Frise-se, mais uma vez, que o prazo decenal pode ser alegado a qualquer
.
tempo nas instâncias ordinárias por se tratar de matéria de ordem pública
O Tribunal
, ao julgar os aclaratórios no que concerne à questão ora
a quo
examinada, adotou as razões de decidir a seguir transcritas (fls. 404-1604):

Nos embargos de declaração, exige-se a demonstração de omissão do
acórdão embargado na apreciação da matéria impugnada, de contradição entre os
fundamentos e a parte dispositiva do julgado, de necessidade de esclarecimento para
sanar obscuridade ou, de acordo com o
de erro material (art. 1.022).
CPC/2015,
Vale lembrar, outrossim, que a omissão capaz de ensejar a integração do julgado
pela via dos embargos de declaração é aquela referente às questões de fato ou de
direito trazidas à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do
julgamento, e não a apresentada com o manifesto propósito de reapreciação da
demanda ou de modificação do entendimento dele constante.
[...]
Em que pesem seus argumentos do INSS não prosperam as insurgências
uma vez o voto assim consignou:
"Observo que o INSS instaurou os processos administrativos
de cobrança, instaurados entre 2013 e 2015, tendo em vista que
pagamento de benefícios após os óbitos dos segurados, no período de
2004 a 2007, já havia decorrido mais de 05 anos da ocorrência dos
saques, estando assim configurada a prescrição, nos termos do artigo 1o,
do Decreto no
" "O termo inicial para contagem do
20.910/32.
mencionado prazo é a data do último pagamento do benefício
previdenciário, vez que se trata do momento em que ocorrera o dano
patrimonial à autarquia, e, portanto, instante a partir do qual a ela surgiu
a pretensão ressarcitória em face da ré".
A decisão analisou e definiu o termo inicial da prescrição, adotando a data
do último pagamento do benefício como marco inicial. O Tribunal rejeitou
implicitamente a tese da "ciência inequívoca da lesão" defendida pelo INSS ao
seguir a jurisprudência do STF e do STJ, que aplicam o prazo quinquenal com início
no último pagamento indevido.

Como se vê, o Tribunal
, quando do julgamento do recurso integrativo,
a quo
não se manifestou acerca da questão veiculada no citado apelo, relativa à tese segundo a
Documento eletrônico VDA55628882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: aa3b2c80-87a9-4f7b-aaa6-0bfc0cc250b3

qual, dada a natureza jurídica privada do contrato firmado entre o ora Agravante e o ora
Agravado, o prazo prescricional a ser considerado não é o quinquenal, preconizado no
Decreto n.
mas, sim, o decenal, previsto no
do Código Civil.
20.910/32,
art. 205
Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao
do
quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se coaduna ao caso
em exame.
Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
E
RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DISTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, I
E II, DO
QUESTÕES RELEVANTES, EM TESE, À SOLUÇÃO DA
CPC/2015.
CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do
quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar
CPC/2015
questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente.
Adotando tal orientação: STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.377.683/SP,
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
01/10/2020;
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1.915.277/RJ,
TURMA, DJe de 27/04/2021.
III. No caso, embora o Tribunal
tenha sido instado no Apelo,
a quo
inclusive mediante Embargos de Declaração, a se pronunciar sobre questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, quedou-se silente aquele Sodalício sobre tais
matérias, que se revelam relevantes e podem conduzir à modificação do
entendimento perfilhado pela Corte de origem.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão que, em face da
reconhecida violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
conheceu
CPC/2015,
do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial, a fim de
anular o acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, determinando o retorno dos
autos à origem, para novo julgamento, sanando-se as omissões indicadas.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.810.873/GO,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de de anular o julgamento dos embargos de
declaração e, por conseguinte, determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA55628882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: aa3b2c80-87a9-4f7b-aaa6-0bfc0cc250b3

origem, com a efetiva apreciação, como entender de direito, do vício apontado no recurso
integrativo relativo ao prazo prescricional a ser adotado na espécie, conforme descrição
contida neste
. Prejudicadas as demais questões postas no apelo nobre.
decisum
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: aa3b2c80-87a9-4f7b-aaa6-0bfc0cc250b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.097.346 / PA
Número Registro: 2025/0433114-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034714920184013900
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : DANILO HENRIQUE DE SOUSA MELO - PA035826B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:12
Código de Controle do Documento: d2f2f047-4833-4d18-bdb1-7c224381c022